Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA. FAIXA REMUNERATÓRIA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

2. A alíquota utilizada para fins de desconto do imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche é proporcional à faixa remuneratória. A mesma alíquota, portanto, deverá ser considerada para fins de elaboração dos cálculos da quantia exequenda.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno desprovido.